Tribunal: TJPA
Processo: 0814509-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814509-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

AGRAVADO: JOAO B. DA SILVA TRANSPORTES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. PRECEDENTE. TEMA 961/STJ.

1-
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente e condena o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

2-
A declaração da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade induz ao reconhecimento da sucumbência do exequente/excepto e na sua consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. Precedente vinculante Tema 961/STJ;

3- A ausência de informação da parte executada ao FISCO não afasta a responsabilidade do Município que, embora tenha reconhecido o direito do excipiente e concordado com a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista não constar como sócio à época dos fatos, deu causa ao seu ingresso nos autos;

4-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 11 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814509-33.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: JOÃO B. DA SILVA TRANSPORTES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

contra decisão (Id 16044205) prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da execução fiscal (Processo nº 0810497-85.2021.8.14.0051), acolhe a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente João Batista da Silva e condena o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O agravante, em suas razões, argumenta que a retirada de sócio é matéria de interesse não só da Junta Comercial, mas também do FISCO municipal; sendo obrigação do contribuinte comunicar sua retirada à repartição competente, a teor do art. 73, § 3º da Lei Municipal nº 004/2011 (Código Tributário Municipal), o que não fez o agravado. Assim, pelo princípio da causalidade, o agravado deve arcar com o ônus da sucumbência.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão revertendo o ônus de sucumbência.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 16744069).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente João Batista da Silva e condena o excepto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cuida-se, na origem, de execução fiscal, ajuizada pelo Município de Santarém em face de Resende e Batista Ltda e João Batista da Silva, que busca crédito tributário referente a ISS Simples Nacional com base na Certidão de Dívida Ativa nº 54465/2021 em nome do devedor Resende e Batista Ltda (Id. 37828493).

Apresentada Exceção de pré-executividade pelo Sr. João Batista da Silva, alegando que a ilegalidade da Execução Fiscal é manejada diretamente contra um ex-sócio que já se retirou da empresa desde outubro de 2020 quando deveria ser direcionada, primeiramente, contra a pessoa jurídica, pois sequer houve um incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 90448025).

O Município excepto se manifestou favoravelmente à retirada do sócio João Batista da Silva do polo passivo da execução; requerendo a não condenação em honorários (Id. 92537706).

Sobreveio a decisão ora agravada, com fundamentação e dispositivo a saber:

“2. FUNDAMENTAÇÃO

Extrai-se da análise da CDA que instruem a presente execução fiscal que o nome do excipiente foi inserido no título executivo, mas que tal fato é posterior à sua retirada do quadro societário. Logo, quanto ao excipiente, não há a presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade prevista no artigo 3º da Lei nº 6.830/1980.

Portanto, para sua inclusão no polo passivo, necessária prova de que o fato gerador decorreu da infração da lei, contrato social ou estatuto ou dissolução irregular da sociedade, bem como que o excipiente exerceu a função de sócio-gerente ou administrador e que o fato gerador ocorreu no período em que esteve gerindo a empresa, tudo visando a responsabilização prevista no artigo 135 do CTN.

Todavia, não há documento capaz de comprovar a responsabilidade do excipiente; ao contrário, embora fosse do excepto o ônus da prova, juntou aos autos (ID 90448034) documento apto a demonstrar que sequer figurava no quadro societário da empresa quando do fato gerador.

Assim, resta configurada a ilegitimidade do excipiente para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

Quanto à condenação em honorários, não é razoável a alegação do Município de que o sócio retirante deu causa à propositura da ação, uma vez que não tem a obrigação pessoal de informar o fisco acerca das alterações societárias da empresa da qual se retirou, deixando de ter poder de gestão. Vale ressaltar que a Administração dispunha de meios para se certificar acerca da correta composição da sociedade executada, mas não o fez.

Desse modo, é devida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do excipiente JOÃO BATISTA DA SILVA.

Sem custas processuais em razão da isenção da Fazenda Pública.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios ao Município, ante o acolhimento da exceção de pré-executividade declarando a ilegitimidade do excipiente.

A declaração da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade induz ao reconhecimento da sucumbência do exequente/excepto e na sua consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 961(STJ - REsp: 1358837 SP 2012/0268026-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2021), firmou a seguinte Tese: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Destaco jurisprudência nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)

Honorários advocatícios - Exceção de pré-executividade - Acolhimento da exceção de pré-executividade que levou à extinção da execução em relação à agravante, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
– Banco agravado que, embora tenha concordado com a não inclusão da agravante no polo passivo após os seus esclarecimentos, deu causa ao seu ingresso nos autos -
Agravante que teve de constituir advogado para que fosse apresentada exceção de pré-executividade, com o escopo de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva - Patrono da agravante que faz jus à verba honorária. Honorários advocatícios
– Exceção de pré-executividade – Pretendida pela agravante a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 161.000.34, o que resultaria em R$ 24.150,05 – Descabimento – Ilegitimidade passiva que foi suscitada em petição simples, com a imediata concordância do banco agravado - Aplicação dos incisos I a IVdo § 2º do art. 85 do atual CPC – Verba arbitrada em R$ 6.000,00, considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo patrono da agravante, o tempo exigido para o seu serviço – Princípio da razoabilidade - Agravo provido em parte.

(TJ-SP - AI: 22054648920208260000 SP 2205464-89.2020.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 25/08/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EX-SÓCIOS QUE NÃO PARTICIPARAM DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. CABIMENTO
. MAJORAÇÃO. CPC, ART. 85, § 11. RECURSO DESPROVIDO. I – A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, como a ilegitimidade passiva. II - Da análise dos autos, mostra-se inegável a ilegitimidade passiva dos executados, uma vez que ao tempo da dissolução irregular da empresa já não mais exerciam a função de sócios-gerentes, nem mesmo compunham o quadro societário. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios. III -
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva de sócios na execução fiscal. Isso porque tal decisão tem natureza extintiva, sendo aplicável o princípio da causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 85 do CPC
. IV - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AI: 40052436820208040000 AM 4005243-68.2020.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 24/11/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - COMPROVAÇÃO - NOME DO SÓCIO NA CDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE
. 1. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios é possível, se se constatar a dissolução irregular da empresa ou a presença do seu nome na CDA. 2. A interrupção das atividades da empresa em seu domicílio legal, sem a comunicação aos órgãos competentes, traduz dissolução irregular. Precedente sumular. 3. O sócio responsável pode ser executado, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do pedido de redirecionamento da execução, se a CDA, que ostenta presunção de legitimidade, contemplar o seu nome. Precedentes. 4.
Acolhida a exceção de pré-executividade, extinguindo-se o crédito tributário, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários sucumbenciais.

(TJ-MG - AI: 10000210242582001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 07/05/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)”

A ausência de informação da parte executada ao FISCO não afasta a responsabilidade do Município que, embora tenha reconhecido o direito do excipiente e concordado com a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista não constar como sócio à época dos fatos, deu causa ao seu ingresso nos autos.

Assim, considerando que a execução proposta pelo ora agravante deu ensejo à defesa da parte executada com o escopo de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, por meio de advogado constituído, apresentando exceção de pré-executividade, mostra-se evidente que a causalidade milita em favor da excipiente que saiu vencedora na lide.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento e nego provimento, para manter a decisão que condena o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024